Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011703-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL JARDIM DE FALCHI - CPF: 978.771.311-00 (APELANTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 626.814.001-04 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RAQUEL JARDIM DE FALCHI - CPF: 978.771.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. R. F. D. F. - CPF: 078.476.311-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO FIXADA EM VALOR RAZOAVEL AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO APELANTE, CONSIDERADA A TAMBÉM POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL

– SUCUMBÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pensão alimentícia deverá atender as necessidades do alimentando, considerando a sua manutenção e desenvolvimento, e incluindo despesas como saúde, educação, vestuário e habitação - Contudo, a pensão deverá ser fixada em montante que possibilite o obrigado a arcar com as prestações, sob pena de se tornar inócua a obrigação fixada 2. Em que pese as necessidades do menor serem presumidas, não é possível submeter o alimentante ao pagamento de pensão alimentícia em valor capaz de interferir em seu próprio sustento 3. Não há sucumbência recíproca, quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o pleiteado pela parte autora, visto que esse valor é meramente estimativo. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVI RODRIGUES FERREIRA DE FALCHI representado por sua genitora RAQUEL JARDIM DE FALCHI contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Alimentos”
(Proc. no 1011703-58.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra
JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO
,

julgou o pedido parcialmente procedente,
“para condenar o requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) de sua remuneração/subsídio liquido, em favor do requerente”
impondo a este, o dever de
“arcar com 50% das despesas extraordinárias do menor (médico, dentista, medicamentos e material escolar), além de custear 50% do plano de saúde”
, a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de
“70% para o Requerido e 30% para o Requerente”
fixando os horários advocatícios em R$ 1.000,00, observando o que dispõem o artigo 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 154571916).

O apelante, preliminarmente, alega que houve
“julgamento citra/infra petita”
ante o arbitramento de pensão inferior ao pedido da inicial, mesmo tendo restado
“comprovado que o menor tem uma condição que necessita de cuidados aquém da normalidade, inclusive seu tratamento é totalmente diferenciado
“asseverando que
“a r. sentença não se atentou as considerações do pedido de um salário mínimo ou da jurisprudência, em que a normalidade do arbitramento são 30% do valor da remuneração no montante final de R$3.077,13”

No mérito, afirma que existe uma condição
“nebulosa”
na r. sentença quanto ao fato principal a
“pensão”
, pois não restou claro, qual o valor considerado como
“subsidio liquido”
pelo magistrado
a quo
,
“neste sentido o valor arbitrado é de R$265,12
ou
R$1.025,71”
requerendo assim, que seja esclarecido a base de cálculo utilizada para o arbitramento da pensão, sustentando, por fim, que “
não existe motivo para o pagamento de custas no rol de 30% e idênticos honorários em favor da parte requerida, pois foi sucumbente em mais de 98% dos pedidos, e a regra do art. 86 do código de processo civil, é translúcida sobre o tema”
requerendo assim
“sucumbência das custas sejam integralmente em desfavor do requerido”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, fazendo constar “
a forma de cálculo correta, inclusive com arbitramento de adimplemento não inferior ao valor do salário-mínimo e/ ou alternativamente esclareça a base de cálculo para efeitos de adimplemento da pensão
” condenando o réu/apelado ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 154571918).

Nas contrarrazões, o apelado da pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 154571922).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id no 171591164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, é sabido que o artigo 1.649 do Código Civil, estabelece que a fixação do quantum da prestação alimentícia deve atentar tanto para a capacidade econômica do alimentante, como também para as necessidades do alimentando:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

O vínculo parental restou comprovado pela Certidão de Nascimento acostado aos autos, ao passo que a necessidade dos alimentos é manifesta, já que o menor não pode prover o próprio sustento (CC, art. 1695) e a sua genitora não pode suportar sozinha a obrigação alimentar, até porque não ostenta condições financeiras para tanto.

Além disso, conforme consta nos autos, o menor foi diagnosticado com autismo moderado (ID 62194955), o que demanda, necessariamente, maiores cuidados com tratamentos médicos, psicológicos e medicamentosos.

Bom também deixar vincado que a representante do menor poderá buscar maiores informações sobre o benefício criado pela Lei 8.742/1993, chamado BPC / LOAS (Benefício de Prestação Continuada/Lei Orgânica da Assistência Social), junto ao INSS, que garante 01 salário mínimo por mês para a pessoa com deficiência que, com certeza, irá auxiliar nos cuidados financeiros do menor.

Sobre a capacidade do requerido, cabe também fazer algumas ponderações.

O requerido é servidor público, no caso, 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Além de suas despesas pessoais, possui a obrigação de pagamento de mais 04 pensões alimentícias, que já estão sendo descontadas em folhas, sendo fato incontroverso nos autos.

Dessas pensões alimentícias, duas são pagas em decorrência de seus filhos estarem cursando ensino superior. No entanto, mesmo que o final do curso esteja próximo, se não houver uma maleabilidade por parte de seus infantes, far-se-á necessário o acionamento do Judiciário para o pedido de exoneração de alimentos, na forma da Súmula 358 do STJ:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Quanto as demais despesas do requerido, que não seja essenciais, não podem ser levadas em consideração como forma de fixação da pensão alimentícia.

Cabe ao requerido fazer um planejamento financeiro e cortar aqueles gastos que estão aquém de sua capacidade financeira, principalmente considerando que possui uma nova família e mais 05 filhos fora do casamento para ajudar na criação.

Ademais, as despesas com IPTU, no valor de R$ 3.592, 85 reais, é anual, não mensal, o que em nada beneficia o requerido em sua defesa, mas apenas demonstra que possui imóvel registrado em seu nome.

A existência de empréstimos ou outras despesas constituídas voluntariamente também não serve de argumento base a ser analisado no momento da fixação da pensão do menor, conforme vem decidindo os tribunais pátrios:

(...)

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo STJ, as proles devem receber o mesmo tratamento no que tange aos valores fixados a título de pensão alimentícia, salvo peculiaridades do caso concreto, como por exemplo, a capacidade contributiva das genitoras, alguma doença incapacitante, etc.

Neste sentido:

(...)

No caso em análise, há de fazer uma análise com base em dois pontos principais: A uma, o menor foi diagnosticado com autismo; A duas, o requerido já paga 04 pensões alimentícias.

Assim, sopesando a situação concreta, com base na razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a pensão deve ser fixada no patamar de 10% da remuneração/subsídio líquido do requerido, pois, sempre que houver mudança em sua remuneração, automaticamente o menor será beneficiado.

No mesmo sentido:

(...)

Importante consignar que a pensão alimentícia incide sobre décimo terceiro e terço constitucional de férias, por não se tratar de verba de natureza indenizatória, conforme já assentado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos:

(...)

Para além desse valor, o requerido deverá arcar com metade das despesas extraordinárias do menor (médico, dentista, medicamentos e material escolar), além de custear 50% do plano de saúde.

Penso ser essa uma solução razoável para o caso concreto, já que o menor poderá postular benefícios assistenciais do governo e utilizar o plano de saúde em caso de ausência de eventual tratamento por parte do SUS.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial da ação de alimentos, para condenar o requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) de sua remuneração/subsídio liquido, em favor do requerente e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O valor da pensão deverá incidir sobre décimo terceiro e terço constitucional de férias.

Além disso, deverá arcar com 50% das despesas extraordinárias do menor (médico, dentista, medicamentos e material escolar), além de custear 50% do plano de saúde.

Oficie-se ao órgão empregador, para que seja efetuado o desconto na folha de pagamento do requerido, por ocasião do pagamento de seu salário, depositando-se o valor na conta da representante legal do menor.

O termo inicial dos alimentos ocorrerá a partir da citação.

As custas processuais serão divididas no percentual de 70% para o Requerido e 30% para o Requerente. Fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 1000,00 reais para cada patrono, vedando-se desde já eventual compensação, na forma do art. 85, §14, do CPC. No entanto, por serem pobres, nos termos da lei, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC”

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de “
julgamento citra/infra petita,
arguida ao fundamento de que, o juízo
a quo
, não considerou o
“pedido mínimo”
feito, que consiste em um salário mínimo vigente ou 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante.

Sabe-se que
citra petita
é a sentença na qual o Julgador não aprecia todos os pedidos formulados pelo Autor na inicial ou na defesa do Réu.

Conquanto o apelante entenda que não tenha ocorrido a apreciação pelo Juiz singular, fato é que a sentença, ao condenar o requerido/apelado ao pagamento de 10% de sua remuneração, em favor do apelante, deu parcial provimento ao pedido, não havendo se falar em sentença citra petita, a qual só configuraria se o Julgador deixasse de analisar tal pedido.

Posto isso, em face da primazia de julgamento do mérito,
rejeito a preliminar
e passo ao enfrentamento da questão principal.

Inicialmente, ressalta-se ser incontroverso nos autos que o pagamento da pensão alimentícia vem ocorrendo mediante desconto em folha de pagamento do apelado, o qual trabalha para a Polícia Militar de Mato Grosso, bem como não pairam dúvidas de que o alimentante foi condenado ao pagamento de pensão no valor de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, com incidência sobre 13o salário e terço constitucional de férias.

Percebe-se pelos elementos de prova apresentados em juízo que, o apelado recebe uma remuneração de R$ 9.005,72 à título de rendimentos brutos.

Não obstante, para se chegar ao valor do rendimento líquido do apelado, o qual é, conforme visto, a base de cálculo da obrigação de prestar alimentos, devem ser excluídas as quantias referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária.

Assim, tendo em mente que o rendimento bruto do apelado é de R$ 9.005,72, e os valores correspondentes à imposto de renda e contribuição previdenciária somam, respectivamente, a quantia de R$ 224,41 e R$ 1.260,80, conclui-se que o rendimento líquido do alimentante nestes meses perfaz a quantia de R$ 7.520,51, evidencia-se, portanto, que o valor da pensão alimentícia neste ínterim é de R$ 752,05.

Conforme o artigo 1.699, do Código Civil:

“Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”

A majoração só tem lugar quando restar evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação financeira e tem condições de suportar o acréscimo no valor anteriormente estipulado.

Em síntese, para o redimensionamento do encargo alimentar ostenta-se imprescindível prova robusta acerca da alteração das possibilidades do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

In casu
, inconformado com a sentença de parcial procedência, o autor apelou, pugnando pela majoração da verba alimentícia, uma vez que o patamar fixado na sentença é insuficiente para o custeio de sua subsistência, uma vez que o infante é portador de transtorno de espectro autista.

É cediço, que os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, e, relativamente aos filhos menores, a obrigação será indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica, pois, tem-se como incontroverso que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, assim como de instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90), e em vários outros dispositivos legais.

A expressão
“alimentos”
se refere às prestações periódicas devidas à determinada pessoa para satisfazer necessidades básicas vitais sempre quando o beneficiário não poder provê-las sozinho; contudo, deve-se ter em mente que a concepção jurídica de alimentos não está limitada apenas aos gastos com alimentação, abrangendo, também, gastos com vestuário, assistência médica, habitação, cultura, educação e lazer.

Porém, se, de um lado, as necessidades da alimentanda são induvidosas, de outro, não há como ignorar a realidade do prestador de alimentos, sendo impositivo sopesar sua capacidade financeira, de modo a não comprometer em demasia o próprio sustento, já que o arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante, sendo necessário observar o equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele que recebe (CC, art. 1.694, § 1o).

Dessa forma, em que pese a prestação não ser um valor elevado, isoladamente, percebe-se que para as condições financeiras do apelado se coaduna com a razoabilidade, visto que o mesmo, possui a obrigação de pagamento de outras 04 pensões alimentícias, que já estão sendo descontadas em folhas, sendo fato incontroverso nos autos (cf. Id. no 154571912).

Assim, sendo o poder familiar ônus que recai sobre ambos os genitores, devendo cada qual cumprir estritamente com suas obrigações para criar condições de subsistência material e moral dos seus filhos, concluo que os esforços do alimentando estão dentro da razoabilidade para o fim almejado.

Quanto ao ônus da sucumbência, a sentença reconheceu sucumbência recíproca, na proporção de na proporção de 70% para o Requerido/apelado e 30% para o Requerente/apelante, fixando os horários advocatícios em R$ 1.000,00.

De acordo com o entendimento do STJ, a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca,
verbis
:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA GUARDA DO MENOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 3. Dissídio jurisprudencial não configurado em razão da falta de atendimento aos comandos legais e regimentais à espécie, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Além disso, a configuração do dissídio seria mesmo inviável diante da incidência da Súmula 7/STJ.
4. Ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. A conclusão do Tribunal de origem a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais depende da análise subjetiva do julgador, por meio de juízo de equidade, de modo que rever tal entendimento demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 310.616/AP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)
(grifei)

Portanto, não há sucumbência recíproca, quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o pleiteado pela parte autora, visto que esse valor é meramente estimativo.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para condenar o réu/apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023